Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4933/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.6.1 do Acórdão 8806/2017-TCU-Primeira Câmara ; considerar cumprida a determinação especificada no item 9.6.2 do Acórdão 8806/2017-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica, à Fundação Universidade de Brasília (FUB); apensar estes autos ao TC Processo 042.149/2012-6 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 021.160/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.